Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULAS PENAIS MORATÓRIOS. ATRASO NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSENTE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA NÃO VIOLADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ADITIVOS. INEXISTENTE. FURTO. FATO DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. CONTRATO DE DEPÓSITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe acolher preliminar de inadequação de reconvenção quando os pedidos deduzidos têm causa de pedir comum com a ação principal, reputando-se conexos, conforme art. 55 e art. 343 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Tendo em vista que o autor formulou desistência expressa quanto à parcela do recurso de apelação, homologou-se a desistência parcial do recurso.
4. No caso da apelação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, é cabível condenação em indenizar os valores dispendidos com obrigação de limpeza não prevista no contrato, mormente quando houve fornecimento de proteção ao tanto que não foi utilizada por ato da parte.
4.1. Não comprovado o atraso na execução contratual, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, descabe majorar ou condenar em multa moratória.
4.2. Ausentes requisitos essenciais da reparação civil, mormente dano e nexo de causalidade, descabe condenação em indenização por danos materiais.
4.3. Sendo o condomínio edilício ente despersonalizado, não é possível condenação em danos morais, posto que desprovido de esfera jurídica extrapatrimonial a ser violada. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. Tratando-se de contrato de empreitada na modalidade global, ausente demonstração de instruções escritas de acréscimos, além de comprovados protestos contra o aumento de custo, deve o empreiteiro arcar com os custos extraordinários da obra, nos termos do art. 619 do Código Civil.
5.1. Ausentes os requisitos da teoria da imprevisão do art. 317 do Código Civil, inviável sua aplicação ao caso.
5.2. Inexistindo contrato de depósito entre as partes, inviável a responsabilidade do proprietário do local pela ocorrência de furto, ausente dever de guarda e responsabilidade.
5.3. Cabe ao réu, ou reconvindo, manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341 do Código Civil.
5.4. Alterando deliberadamente a verdade dos fatos, afirmando ter impugnado especificamente ponto que não o fez, inclusive indicando trecho expresso que não correspondia aos fatos, configura-se conduta que consiste em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, comportando sanção de multa.
6. Preliminar de apelação de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Preliminares da apelação adesiva rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.